Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Ato infracional análogo a receptação. Rejeição da representação. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas.
1 - O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
2 - Não evidenciada a situação de flagrante – a ação decorreu de informação de popular não identificado - e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador, que não pode ser provada por mera alegação do policial.
3 - Apelação não provida.